Tribunal: TJMT
Processo: 0001287-63.2015.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001287-63.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON MORAIS SOUSA - CPF: 052.076.103-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS SOARES - CPF: 005.890.031-43 (VÍTIMA), PAULO RICARDO DE JESUS OLIVEIRA (APELADO), ANDERSON MORAIS SOUSA - CPF: 052.076.103-09 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM DISSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA –
ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS
–PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O quesito genérico pertinente à absolvição é obrigatório e deve ser formulado independentemente das teses sustentadas pelas partes em plenário, pois consagra o princípio da íntima convicção, inexistindo, portanto, contradição na absolvição do réu mesmo após o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do processo n. 1287-63.2015.811.0010 (código 65455) que, com base na decisão do Conselho de Sentença, absolveu o apelado Paulo Ricardo de Jesus Oliveira da acusação da prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pela anulação do veredicto absolutório, a fim de determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sustentando para tanto que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (Id. 23697035).

Em sede de contrarrazões, a defesa pleiteia o desprovimento do apelo, a fim de que seja mantida a absolvição do acusado (Id. 23697042).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do recurso ministerial, para cassar a decisão e determinar que o réu seja submetido a novo Júri (Id. 26796462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020